Tribunal: TJES
Processo: 0021282-67.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021282-67.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO FERREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial aberto. Em suas razões, o apelante requer a absolvição por ausência de provas, alegando contradições nos depoimentos policiais e ausência de materialidade delitiva. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do Código Penal, após o trânsito em julgado para a acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, conforme o art. 61 do Código de Processo Penal.

4. Após a prolação da sentença condenatória, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

5. A pena imposta de 1 ano e 8 meses de reclusão atrai o prazo prescricional de 4 anos, nos moldes do art. 109, V, do Código Penal.

6. Tendo o réu menos de 21 anos ao tempo do crime, incide a regra do art. 115 do Código Penal, reduzindo-se o prazo prescricional pela metade, isto é, para 2 anos.

7. Considerando que a sentença foi publicada em 10/02/2023 e que decorreu mais de 2 anos sem causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, resta configurada a prescrição superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Prescrição reconhecida. Punibilidade extinta. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo.

2. A pena concretamente aplicada após sentença condenatória regula o prazo prescricional, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal.

3. Quando o réu tem menos de 21 anos ao tempo do crime, aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

4. Decorrido o prazo prescricional reduzido sem causa suspensiva ou interruptiva, deve ser extinta a punibilidade do réu por prescrição superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115; CPP, art. 61, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, declarar extinta a punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0021282-67.2020.8.08.0011

APELANTE: JOÃO PEDRO FERREIRA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar de ofício – Prescrição da pretensão punitiva)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JOÃO PEDRO FERREIRA SILVA

contra a r. sentença de fls. 30/31v (ID 11157259) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 11157267), o apelante sustenta, em síntese,
(i)
a absolvição do acusado por insuficiência de provas, ao argumento de que o acervo probatório é precário e meramente indiciário, não sendo apto a comprovar a materialidade e a autoria delitiva;
(ii)
que os testemunhos dos policiais são contraditórios e isolados;
(iii)
que não existem provas materiais concretas do delito, invocando o princípio do
in dubio pro reo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 11157272, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 14381990, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente.

A prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do que dispõe o art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Pois bem. De início, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, uma vez que este, devidamente intimado (fl. 38v, ID 11157259), manifestou ciência e não interpôs recurso. Assim, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição,
na modalidade superveniente
.

Na hipótese, a sentença condenatória foi prolatada no dia 10/02/2023 (fls. 30/31v do ID 11157259), proferida em sede de audiência de instrução e julgamento.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal que a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto. Logo, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 4 (quatro) anos, visto que foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Com efeito, a teor do art. 115 do Código Penal, os prazos prescricionais devem ser reduzidos pela metade, visto que o acusado contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, isto é, o prazo prescricional passa a ser de 2 (dois) anos.

Assim, tomando como base a data de publicação da sentença condenatória (10/02/2023), tem-se que transcorreu um período superior a 2 (dois) anos, não havendo nesse lapso temporal suspensão do processo e/ou do curso do prazo prescricional.

Houve, portanto, a ocorrência da prescrição superveniente, culminando na aniquilação do exercício o
jus puniendi
estatal.

Assim, declaro extinto a punibilidade do réu, via prescrição da pretensão punitiva superveniente do Estado, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, IV, do Código Penal.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, de ofício,

a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE DO ESTADO
, via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, na forma do art. 109, V, combinado com o art. 107, IV e art. 115, todos do Código Penal.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o relator.